Tribunal: STF
Processo: ADI 738
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-13
Data de publicação: 2002-11-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO

ESTADO DE GOIÁS. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. LICENÇA PARA SE
AUSENTAREM DO PAÍS POR QUALQUER PERÍODO.
1.      Afronta os princípios constitucionais da harmonia e
independência entre os Poderes e da liberdade de locomoção  norma
estadual que exige prévia licença da Assembléia Legislativa para
que o Governador e o Vice-Governador possam ausentar-se do País por
qualquer prazo.
2.      Espécie de autorização que, segundo o modelo federal, somente

se justifica quando o afastamento exceder a quinze dias. Aplicação
do princípio da simetria. Precedentes.
        Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.